Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-28.2000.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000497-28.2000.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SALVADOR CANDIANI JUNIOR - CPF: 334.042.759-34 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (APELADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE FRANCA BORGES - CPF: 813.898.091-53 (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA -. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 921, III, DO CPC -
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, sob alegação de abandono da causa pelo exequente. O juízo de primeiro grau entendeu que houve inércia, pois o exequente não se manifestou após intimação, mudou de endereço sem comunicação ao juízo e manteve o processo sem impulso por mais de 30 dias.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve abandono da causa pelo exequente e se estavam preenchidos os requisitos legais para a extinção do feito, considerando a ausência de intimação pessoal e o pedido de suspensão formulado pelo credor antes da sentença.

III.
Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil exige intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito por abandono, o que não foi observado no caso.
4. O art. 921, III, do CPC determina a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis, com posterior arquivamento após um ano sem êxito na localização de bens ou do devedor, o que não foi cumprido pelo juízo de origem.
5. O exequente havia requerido a suspensão do feito até a conclusão do leilão judicial em outro processo no qual a devedora possuía valores a receber, o que reforça a inadequação da extinção prematura.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos à comarca de origem e o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"
A extinção da execução de título extrajudicial por suposto abandono exige prévia intimação pessoal do exequente, sendo inviável quando há pedido de suspensão do feito e a possibilidade de futura constrição patrimonial nos termos do art. 921, III, do CPC."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000497-28.2000.8.11.0003

APELANTE: SALVADOR CANDIANI JUNIOR

APELADOS:

JANAINA DE FRANCA BORGES, MARIA HELENA DE FRANCA BORGES

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SALVADOR CANDIANI JUNIOR
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Execução
n°.
0000497-28.2000.8.11.0003
,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito em decorrência do abandono da causa por mais de
30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais (Id. 266802760), a parte apelante sustenta que a não

houve inércia do exequente
,
pois este

sempre tomou medidas para localizar bens penhoráveis
.

Assevera que pugnou pela suspensão do feito por estar aguardando a venda judicial dos bens penhorados.

Verbera ainda que a decisão de extinção
não observou o devido processo legal
, pois, conforme o
art. 485, §1º, do CPC
, seria necessária
intimação pessoal
do exequente antes de extinguir o processo por abandono, o que
não ocorreu
.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, analisando a sentença extintiva, devolvendo os auto à origem para regular processamento do feito.

Preparo recolhido – Id. 266802762.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, em síntese, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

Como relatado,
cuidas-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SALVADOR CANDIANI JÚNIOR
contra
JANAINA DE FRANÇA BORGES e MARIA HELENA DE FRANÇA BORGES
, com o objetivo de
reformar a sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, sob fundamento de abandono de causa pelo exequente
.

O juízo de primeiro grau, entretanto,
entendeu que houve inércia do exequente
, pois:

·

“Intimado para dar andamento ao feito, o apelante
não se manifestou dentro do prazo
;

·

A tentativa de intimação pessoal
foi frustrada porque o exequente mudou de endereço sem informar o juízo
;

·

O processo permaneceu
sem impulso processual por mais de 30 dias
”.

O apelante argumenta que:

·

“Não houve abandono do processo
, pois sempre tomou medidas para garantir a execução, incluindo a penhora sobre o crédito no outro processo e o acompanhamento da hasta pública.

·

O juízo de primeiro grau ignorou o pedido de suspensão da execução
, feito
antes da prolação da sentença de extinção
.

·

O CPC exige que a parte seja intimada pessoalmente antes da extinção por abandono
, o que
não ocorreu
no caso.

·

A jurisprudência do TJMT é clara ao determinar que a não localização de bens penhoráveis não é motivo para extinção da execução, mas sim para suspensão do feito
, nos termos do artigo
921, III, do CPC
”.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, observa-se do processo n°. 0000157- 84.2000.8.11.0003, que a apelada ora devedora, encontra-se valores a serem recebidos via leilão judicial e, analisando o presente caderno processual, o apelante peticionou em abril de 2024 (Id. 153491234), pugnando pela suspensão da presente execução até que haja o leilão no processo mencionado.

Colaciono a petição:

Inobstante a isso, o artigo 921 determina em seu inciso III, a suspensão da execução “
quando o executado não possuir bens penhoráveis”,
e somente após
“Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”,
procedimentos não realizados na hipótese dos autos.

Desta forma, verifica-se que o magistrado não observou as normas de regência aplicáveis ao caso antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BENS DOS DEVEDORES, PASSÍVEIS DE PENHORA - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO PREMATURA E CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL, BEM COMO ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO nº 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC - APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA.
Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis. Desse modo, revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, assim, sem resolução do mérito, sua Execução.
”
(N.U 0000120-25.1999.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025